Tribunal: TJDFT
Processo: 0704547-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704547-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. AGRAVADO: MARCONI GOMES DE JESUS &amp; CIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Despejo – Locação Comercial – Contrato com vigência indeterminada – Notificação Extrajudicial – Posto de Combustíveis. RAIZEN COMBUSTIVEIS S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, o qual indeferiu o pedido de despejo liminar da empresa Agravada. Em suas razões de recurso, alega ter enviado notificação extrajudicial para o locatário, recebida no dia 07/01/2020, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para despejo, nos termos do artigo 57 da Lei no. 8.245/1991. Postula, portanto, pelo despejo liminar para desocupação do imóvel local, no prazo de 15 (quinze) dias, porquanto satisfeitos os requisitos legais. O Agravado compareceu em Juízo e requereu o indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, com fulcro na inexistência de perigo de grave dano, a existência de negociação entre as partes e a designação de Audiência de Conciliação pelo Juízo de origem. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na origem, trata-se de Ação de Despejo por Denúncia Vazia com pedido liminar de desocupação do imóvel, com base no artigo 59, parágrafo 1o, inciso VIII da Lei no. 8.245/1991. Com efeito, restou comprovada a notificação da contraparte para desocupação voluntária no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 57 da Lei no. 8.245/1991, estando satisfeito o requisito legal. Contudo, o Contrato de Locação encontra-se vigendo desde 11 de novembro de 2006, ou seja, há 13 (treze) anos, de modo que o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel e encerramento da atividade comercial desenvolvida não se afigura razoável e proporcional. Inexiste notícia de infração contratual e o aluguel continua sendo adimplido. Desta feita, o perigo de grave dano é reverso, considerando a atividade desenvolvida, os contratos trabalhistas mantidos e os prejuízos advindos da cessação abrupta da atividade empresarial desenvolvida no local. Com fulcro no Poder Geral de Cautela, é o caso de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, devendo a questão ser submetida à Nossa Egrégia Oitava Turma Cível e decidida em julgamento colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Abra-se prazo para a contraparte apresentar Contrarrazões ao recurso. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator